Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO. RESSALVA. JUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE. BENS DE CAPITAL. CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA.
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão imediata das execuções fiscais em curso, ressalvada a competência do Juízo da recuperação judicial para o controle dos atos expropriatórios.
2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.